Tribunal: TJSP
Processo: 1501206-19.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida e da munição respectiva – Provas suficientes à condenação – Confissão do réu em ambas as fases da investigação – Eficácia da arma de fogo e da munição, comprovada em perícia técnica – Delito de perigo abstrato – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade de artefatos apreendidos – Circunstância

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida e da munição respectiva – Provas suficientes à condenação – Confissão do réu em ambas as fases da investigação – Eficácia da arma de fogo e da munição, comprovada em perícia técnica – Delito de perigo abstrato – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade de artefatos apreendidos – Circunstância atenuante da confissão espontânea e circunstância agravante da reincidência específica parcialmente compensadas – Regime inicial fechado mantido – Péssimos antecedentes do apelante a obstarem a concessão de regime inicial mais brando – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501206-19.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante VERGINIO DE
SOLDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-19.2019.8.26.0548 -Voto no 14037
2
Voto no 14037
Apelação no 1501206-19.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas
Apelante: Verginio de Soldi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Bruno Paiva Garcia
Ementa
Apelação da Defesa
Porte ilegal de arma de fogo com a
numeração suprimida e da munição respectiva Provas suficientes
à condenação
Confissão do réu em ambas as fases da
investigação
Eficácia da arma de fogo e da munição,
comprovada em perícia técnica Delito de perigo abstrato Pena-
base fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade de artefatos
apreendidos Circunstância atenuante da confissão espontânea e
circunstância agravante da reincidência específica parcialmente
compensadas
Regime inicial fechado mantido
Péssimos
antecedentes do apelante a obstarem a concessão de regime inicial
mais brando Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
VERGÍNIO DE SOLDI foi condenado a cumprir a
pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor
correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826 de 2003.
Inconformado o réu apela, pretendendo a redução da
pena aplicada e a fixação de regime inicial mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-19.2019.8.26.0548 -Voto no 14037
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, houve manifestação quanto à intenção de apresentar sustentação oral.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 21 de abril de 2019, por
volta das 17,00 horas, na Rua Heitor Lacerda Guedes no 75, Jardim Florence, cidade
de Campinas, VERGÍNIO DE SOLDI portava uma arma de fogo do tipo pistola,
calibre 380, marca “Taurus”, com numeração suprimida, e 29 cartuchos intactos de
calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na via pública, e por
suspeitarem de seu comportamento decidiram abordá-lo, encontrando em seu poder
uma pistola com a numeração suprimida e a munição correspondente.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu o porte da
arma de fogo municiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-19.2019.8.26.0548 -Voto no 14037
4
O laudo pericial deixou certa a eficácia da arma de fogo
e da munição ao disparo.
E quando interrogado em Juízo, o réu tornou a confessar
a acusação, esclarecendo que adquirira a arma de fogo pela quantia de R$ 3.000,00.
A seu turno, o policial militar Wagner Ribeiro Souza deu
conta de que realizava patrulhamento de rotina quando avistou o acusado e decidiu
abordá-lo, ante o seu aparente nervosismo. Disse ainda que o réu tentou fugir, mas
sem êxito, de modo que foi surpreendido em poder de uma pistola com a numeração
suprimida e da respectiva munição.
Portanto, a responsabilidade penal do acusado é
inquestionável; a confissão, somada à prova pericial e ao depoimento do policial
militar, são elementos que demonstram a prática do crime de porte ilegal de arma de
fogo.
E por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa
proteger a segurança pública e a paz coletiva, parece incorreto se falar em ausência
de lesividade na apreensão das armas de fogo. Em qualquer hipótese, presume-se a
potencialidade lesiva, bastando à tipificação da conduta o simples fato de o agente
portar a arma ou a munição de forma irregular.
De outra parte, não seria demais consignar que o réu
ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes de furto, roubo e porte ilegal
de arma de fogo, de sorte que seu passado não o recomenda.
Aliás, a Defesa sequer se insurgiu contra a condenação,
limitando-se a pleitear a redução da pena imposta e a fixação de regime inicial mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-19.2019.8.26.0548 -Voto no 14037
5
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento do valor correspondente a 11 dias-
multa em seu mínimo unitário, considerando a apreensão de uma arma de fogo e de
29 cartuchos íntegros, o que foi bem justificado e fica mantido.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6, resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, com fundamento na circunstância agravante da reincidência, parcialmente
compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea.
Não se trata de reconhecer a preponderância de uma
destas circunstâncias sobre a outra, o que seria inadequado a meu ver, mas de
compreender que a multiplicidade de condenações anteriores e a natureza específica
de uma delas permitem a elevação da pena em patamar superior ao mínimo,
enquanto a circunstância atenuante da confissão espontânea recomenda a redução
em menor fração.
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
Conformismo
defensivo quanto ao mérito da condenação Pena bem dosada
Básica exasperada diante dos maus antecedentes, natureza e
quantidade
dos
entorpecentes,
observada
a
necessária
individualização da pena Reincidência específica que enseja
maior apenação, não servindo a confissão espontânea a mitigá-la
em sua totalidade
Manutenção do regime mais gravoso

Recurso desprovido (voto n. 39037)*.
(TJSP; Apelação 0001006-50.2018.8.26.0248; Relator (a):
Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-19.2019.8.26.0548 -Voto no 14037
6
Por derradeiro, o regime inicial fechado deve prevalecer,
pois os péssimos antecedentes criminais e a reincidência específica do acusado
obstam a fixação de regime mais brando, até mesmo porque as diversas
condenações anteriores não bastaram a que se emendasse.
Vale dizer ainda que o regime inicial fechado é o
previsto aos condenados reincidentes, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator